Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-41.2022.8.05.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000654-41.2022.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUIS CARLOS DA CONCEICAO SANTOS e outros Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, IGOR DOS SANTOS DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. EXTENSÃO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. PROVIMENTO. I - Caso em exame 1.Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática de homicídio qualificado. A decisão de pronúncia baseou-se em depoimentos colhidos na fase policial não confirmados em juízo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; e (ii) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia limitou-se a demonstrar a existência de materialidade e indícios de autoria, sem realizar juízo de certeza, não havendo excesso de linguagem. 4. Não foram colhidas provas em juízo que confirmassem os depoimentos prestados na fase inquisitorial. Os depoimentos utilizados como fundamento da pronúncia foram desmentidos ou retratados em juízo, caracterizando prova por “ouvir dizer” sem contraditório. 5. A ausência de elementos judicializados impede o envio dos réus ao Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 155 e 414 do CPP. 6. A situação do corréu Danilo dos Anjos Assunção é idêntica à dos recorrentes, sendo aplicável o art. 580 do CPP para estender-lhe os efeitos da decisão de impronúncia. IV. Dispositivo 7. Recurso em Sentido Estrito provido para impronunciar os réus Mateus Conceição de Jesus e Luis Carlos da Conceição Santos, com revogação das prisões preventivas. De ofício, impronúncia estendida ao corréu Danilo dos Anjos Assunção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000654-41.2022.8.05.0040, em que figuram como Recorrentes, Mateus Conceição de Jesus e Luis Carlos da Conceição Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator